Tribunal: TJBA
Processo: 8000856-58.2020.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000856-58.2020.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: HERMES FRANCO SIMOES

Advogado(s)
:
RENATA LAGO SILVA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE CONSUMIDORA. REGULARIDADE DO TOI. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO APURADA MEDIANTE INSPEÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Itacaré/BA, que julgou procedente a Ação de Anulação de Contrato c/c Pedido de Liminar e Danos Morais ajuizada por Hermes Franco Simões. A sentença declarou a nulidade de contratos de parcelamento de débito, confirmou a tutela para abstenção de cobranças e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ocorrência de coação na assinatura dos pactos e na ausência do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na verificação da regularidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade na unidade consumidora de energia elétrica, notadamente a validade da emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); na validade dos contratos de confissão e parcelamento de dívidas firmados entre as partes; na legitimidade do débito apurado a título de recuperação de consumo não faturado; e na existência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A concessionária demonstrou, por meio de documentação válida, ter cumprido os requisitos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, especialmente a emissão e entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado pelo consumidor, atestando a constatação de "ligação clandestina com rede". A alegação de ausência do documento, fundamento central da sentença recorrida, constitui manifesto erro de julgamento sobre o acervo probatório, pois o documento foi devidamente juntado ao processo pela parte ré, em conformidade com o artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

4. A alegação de coação para a assinatura dos contratos de parcelamento não restou comprovada. A simples presença de força policial não configura, por si só, vício de consentimento a anular o negócio jurídico, inexistindo elementos que demonstrem que a sua manifestação de vontade tenha sido suprimida.
5. O cálculo do débito de recuperação de consumo foi apresentado com base na metodologia regulatória e não foi adequadamente impugnado pelo consumidor, que não requereu prova pericial para desconstituí-lo.
6. Ausente ato ilícito por parte da concessionária, que atuou no exercício regular de seu direito ao fiscalizar a unidade consumidora e cobrar os valores devidos, não há que se falar em indenização por danos morais.
7. A sentença merece reforma integral para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. O procedimento de apuração de irregularidade em consumo de energia elétrica é regular quando observados os requisitos previstos pela ANEEL, sendo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado na presença do consumidor.
2. A presença de autoridade policial no momento da inspeção não configura, por si só, coação capaz de anular os contratos de confissão de dívida firmados com a concessionária.
3. É legítima a cobrança dos valores decorrentes de consumo não faturado quando apurados conforme a regulamentação setorial e não infirmados por prova técnica.
4. Não há dano moral indenizável quando a concessionária atua no exercício regular de seu direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8000856-58.2020.8.05.0114
, oriundos da
Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Civ. e Comerciais da Comarca de Itacaré/BA
, em que figuram como parte apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e como parte apelada
HERMES FRANCO SIMÕES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA